Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. ARREMATAÇAO. IMISSÃO NA POSSE. MERA DETENÇAO DOS OCUPANTES. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. VERBA SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Conforme enunciado da Sumula 619 do STJ, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Já decidido em ação pretérita que a ocupação das Rés apresenta natureza precária, a questão referente à indenização ou retenção por benfeitorias está preclusa, não comportando mais discussão a esse respeito.
2 O percentual de 1% sobre o montante da arrematação a título de taxa de ocupação atende a finalidade de ressarcir os prejuízos decorrentes da privação do bem em decorrência da negativa das requeridas, mera detentoras, de abandonarem o local.
3 A sucumbência deve ser dividida na medida do ganho ou da perda de cada parte no processo.
4 Recursos parcialmente providos.